Tribunal: CARF
Processo: 10467.720354/2014-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10467.720354/2014-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.315 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
COMPANHIA USINA SAO JOAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
ÁREA COBERTA POR FLORESTAS NATIVAS. ÁREA DE PRODUTOS
VEGETAIS. ÁREA DE RESERVA LEGAL. ÁREA COM BENFEITORIAS.
NÃO COMPROVAÇÃO. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ITR.
IMPOSSIBILIDADE.
As áreas cobertas por florestas nativas, para fins de exclusão do ITR, devem
ser comprovadas em laudo técnico que ateste não só a sua presença, mas
também a qualidade de floresta nativa primária ou secundária em estágio
médio ou avançado de regeneração.
O reconhecimento de área de produtos vegetais depende da efetiva
comprovação por parte do contribuinte, mediante a apresentação, dentre outros,
de notas fiscais de insumos e sementes e/ou notas fiscais de produtor.
Áreas de reservar legal podem ser comprovadas pela averbação na matrícula
do imóvel em data anterior ao fato gerador ou pela apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
A ausência de comprovação das áreas pleiteadas impossibilita a sua exclusão
da base de cálculo do ITR.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. SIPT SEM OBSERVÂNCIA
DA APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em
conta a aptidão agrícola do imóvel.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do
recurso, exceto das alegações de inconstitucionalidades, e, na parte conhecida, em dar
provimento parcial ao recurso, para considerar como Valor da Terra Nua R$ 2.602.335,83.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10467.720354/2014-54
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.315 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720354/2014-54

(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes Freitas, Rodrigo Alexandre
Lázaro Pinto (suplente convocado) e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB) que julgou procedente lançamento de Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) do exercício de 2010, relativo ao imóvel denominado
“Fazenda Jacuípe" NIRF 2.183.232-3, localizado no Município de Santa Rita/PB.
Conforme narra o julgador de piso (fl. 74 e seguintes):
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2010, iniciou-se
com o termo de intimação de fls. 07/09, não atendido, para o contribuinte apresentar,
dentre outros documentos, laudo de avaliação do imóvel com ART/CREA, nos termos
da NBR 14.653 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os
elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliação
efetuada por Fazendas Públicas ou pela EMATER.
Após análise da DITR/2010, a autoridade fiscal desconsiderou o VTN informado de R$
146.000,00 (R$ 85,44/ha) e arbitrou-o em R$ 3.141.957,56 (R$ 1.838,80/ha), com base
no SIPT/RFB, com o conseqüente aumento do VTN tributável, tendo sido apurado
imposto suplementar de R$ 257.652,35, conforme demonstrativo de fls. 05.
Cientificado do lançamento em 10/12/2014 (fls. 11), o contribuinte, por meio de
representante legal, apresentou em 09/01/2015 a impugnação de fls. 13/24, exposta
nesta sessão e lastreada nos documentos de fls. 25/158, alegando, em síntese:
- requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, propugna pela
tempestividade de sua defesa e discorda do referido procedimento fiscal, parcialmente
transcrito, pois requereu em 21/09/2012 e reiterou em 13/03/2014 o cancelamento desse
NIRF 2.183.232-3, por duplicidade, desmembrado em 04 imóveis com NIRFS próprios
e DITR desde o exercício de 2007, conforme documentos anexados;
- ainda que ultrapassada a duplicidade arguida, o presente lançamento distorcido não se
sustenta, pois a base de cálculo está dissociada dos aspectos fáticos da propriedade,
plenamente produtiva e com vastas áreas de reserva legal/florestas nativas, devidamente
comprovadas;
- cita e transcreve legislação de regência, bem como acórdãos do CARF, para referendar
seus argumentos, além de requerer a produção de prova pericial, indicar perito e
relacionar os quesitos a serem respondidos.
Ante o exposto, o impugnante requer o deferimento da prova pericial, a nulidade do
referido lançamento suplementar, por duplicidade de cobrança, ou sua improcedência,
por não espelhar o real fato gerador da obrigação tributária, além da apresentação de
outros documentos e elementos de prova, se necessários.
Ao apreciar as razões e documentação apresentadas pelo contribuinte, o colegiado
da 1a Turma da DRJ/BSB, por unanimidade, julgou a impugnação improcedente. A decisão
restou assim ementada:
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.315 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720354/2014-54

Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando ao contribuinte o exercício do contraditório e da
ampla defesa, é incabível a nulidade requerida.
DA PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento administrativo ou de medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo, em relação a atos anteriores, para alterar dados da
declaração do ITR que não sejam objeto da lide.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO.
A revisão de ofício dos dados informados pelo contribuinte, na DITR/2010, somente
poderia ser aceita quando comprovada a hipótese de erro de fato com documentos
hábeis, nos termos da legislação pertinente.
DAS ÁREAS DE RESERVA LEGAL E COM FLORESTAS NATIVAS.
Para serem excluídas da área tributável do ITR, exige-se que essas pretendidas áreas
ambientais tenham sido objeto de Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado em
tempo hábil junto ao IBAMA, além de a área de reserva legal estar averbada
tempestivamente em cartório.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
Deverá ser desconsiderada a pretendida área de produtos vegetais para o ITR/2010, por
falta de documentos de prova hábeis para comprovar a área plantada no ano-base de
2009.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2010, com base no SIPT, por falta de
laudo técnico de avaliação com ART, nos termos da NBR 14.653-3 da ABNT, que
atingisse fundamentação e grau de precisão II, demonstrando inequivocamente o valor
fundiário do imóvel, à época do fato gerador do imposto, e suas peculiaridades
desfavoráveis que justificassem o valor pretendido.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia técnica tem por finalidade auxiliar o julgador a formar sua convicção,
limitando-se a elucidar questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na
legislação pertinente.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte apresentá-los
em outro momento processual.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/10/2017 (fl. 174), o
contribuinte apresentou o presente recurso voluntário em 13/11/207 (fls. 176 e ss), por meio do
qual devolve a este Conselho as teses já submetidas à apreciação da primeira instância;
acrescenta capítulo no qual alega ser nula a decisão recorrida por não ter analisado todos as
questões fáticas e de direito apresentadas na defesa, além de capítulo em que trata da multa
aplicada, alegando ser confiscatória, e pleiteando sua redução ao percentual de 30%.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.315 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720354/2014-54

O recurso é tempestivo, porém somente será conhecido parcialmente, não se
conhecendo das alegações relativas à multa por se constituírem em flagrante inovação recursal.
Conforme disciplinam o inciso III do art. 16 e o art. 17 do Decreto no 70.235/72,
que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal, os motivos de fato e direito em que se
fundamentam o recurso e os pontos de discordância em relação ao lançamento deverão ser
apresentados, via de regra, na impugnação, admitindo-se que novas razões sejam trazidas no
recurso voluntário somente quando essas se prestarem a contrapor a decisão recorrida, o que não
foi o caso.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (grifei)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Dessa forma, os pontos de discordância trazidos em grau de recurso devem se
limitar àqueles abordadas pelo recorrente em sua impugnação, de forma que aquilo que não foi
alegado na impugnação não poderá mais ser alegado em grau de recurso, sob pena de supressão
de instâncias.
A leitura da impugnação permite verificar que quando de sua apresentação o
recorrente não verteu um linha sequer sobre a multa aplicada, de forma que não conheço do
recurso quanto a esse ponto.
Posto isso, inicialmente entendo não haver as nulidades invocadas pelo recorrente.
Em relação à alegada duplicidade de cobrança, conforme anotou o julgador de
piso, no que o acompanho:
Preliminarmente, o contribuinte pretende a nulidade desse lançamento fiscal, alegando
duplicidade de cobrança, visto que a propriedade teria sido desmembrada em 04
imóveis com NIRFS próprios e respectivas DITR desde o exercício de 2007.
...
Registre-se que esse imóvel questionado (NIRF 2.183.232-3) foi declarado em nome do
contribuinte até o exercício de 2011 com área total de 1.708,7 ha, tendo seu
cancelamento sido solicitado em 12/09/2012 (fls. 144/147); também, os imóveis em
nome do contribuinte, originários do alegado desmembramento, com NIRF 7.362.513-2
(450,1 ha), NIRF 7.362.421-7 (1.040,5 ha) e NIRF 7.362.750-0 (512,3 ha), totalizando
2.002,9 ha, tiveram suas respectivas DITR/2010 canceladas no CAFIR, não tendo
ocorrido a aventada duplicidade.
Face ao exposto e sendo o lançamento tributário atividade vinculada e obrigatória, nos
termos do art. 142 do CTN, e que o ITR é tributo lançado por homologação desde a
vigência da Lei no 9.393/1996, está correto o presente lançamento suplementar, ao
identificar o requerente como contribuinte à época do fato gerador e do ITR/2010
(artigos 1o e 4o da Lei 9.393/1996 e art. 5o do Decreto no 4.382/2002 / RITR).
Dessa forma, entendo que deva ser mantida a obrigação tributária em nome do autuado,
referente ao ITR/2010 do imóvel "Fazenda Jacuípe" (NIRF 2.183.232-3), com área total
declarada de 1.708,7 ha.
Dessa forma, e enfatizando que o caso em exame não se enquadra nas hipóteses de
nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972 - PAF, entendo ser incabível a
nulidade requerida, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o
procedimento administrativo adotado.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.315 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720354/2014-54

Assim, por se tratar o presente caso de lançamento do ano-calendário de 2009,
exercício de 2010, conforme informado pelo julgador de piso, o imóvel objeto do presente
lançamento foi declarado em nome do contribuinte até o exercício de 2011, tendo seu
cancelamento sido solicitado em 12/09/2012 (fls. 144/147), sendo que os imóveis em nome do
contribuinte, originários do alegado desmembramento (NIRF 7.362.513-2 (450,1 ha), NIRF
7.362.421-7 (1.040,5 ha) e NIRF 7.362.750-0 (512,3 ha), totalizando 2.002,9 há), tiveram suas
respectivas DITR/2010 canceladas no CAFIR, não tendo ocorrido a aventada duplicidade.
Alega ainda o recorrente ser nula a decisão recorrida por não ter o colegiado de
piso enfrentado todas as questões a ele impostas. Entretanto não discorre quais seriam estas
questões não analisadas e, ao cotejar os termos da impugnação com os termos do voto proferido
no acórdão recorrido, não encontro matéria impugnada que não tenha sido analisada pelo
colegiado de piso, devendo mais uma vez ser rejeitada a nulidade invocada.
Prossegue o recorrente alegando que o lançamento seria nulo por não espelhar a
realidade fática, pois reproduziu os mesmos erros que existiriam em sua própria declaração.
Nesse aspecto cabe registrar que de fato o lançamento partiu das próprias informações
apresentadas na DITR pelo recorrente, que se presumem verdadeiras, mas podem ser auditadas,
momento em que poderão ser alteradas. Se a declaração apresentada à Administração Tributária
trazia informações inverídicas, caberia ao sujeito passivo retificá-las antes do início do
procedimento fiscal, conforme estabelecido pela legislação tributária, de forma que rejeito tal
alegação de nulidade.
Quanto ao mérito, o lançamento foi efetuado uma vez que a autoridade fiscal
considerou ter havido subavaliação no cálculo do VTN declarado para o ITR/2010, arbitrando-o
com base no SIPT/RFB, instituído em consonância com o art. 14 da Lei 9.393/1996, e observado
o art. 3o da Portaria SRF no 447/2002.
Já desde a impugnação o recorrente não contesta o valor arbitrado com base nas
informações do SIPT, mas alega que, de acordo com o laudo que apresenta, para a apuração da
base de cálculo do ITR deveriam ser consideradas as seguintes áreas:

DECLARADA DITR (ha)
APURADA FISCAL (ha)
PLEITEADA
EM
IMPUGNAÇAO/RECURSO (ha)
Valor da Terra
Nua - VTN
146.000,00
3.141.957,56
2.602.335,83
Área
de
Preservação
Permanente
-
APP
0,00
0,0
0,00
Área
de
Reserva Legal -
ARL
0,00
0,00
1.349,88
Área
de
Florestas
Nativas - AFN
0,00
0,00
507,64
Área
de
Produtos
vegetais
0,00
0,00
140,99
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.315 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720354/2014-54

Área
de
Pastagens
0,00
0,00
0,00
Áreas ocupadas
com
Benfeitorias
0,00
0,00
1,53
Todos os pedidos estão baseados na alegação de ter havido erros de fato, que,
conforme alega, poderiam ser comprovados pelo laudo técnico juntado aos autos quando da
impugnação.
Apesar de a hipótese de erro de fato somente ter sido arguida pelo contribuinte na
fase de impugnação, portanto, após a materialização do procedimento de ofício, cabe ser
analisada, observando-se aspectos de ordem legal, em consideração aos princípios da estrita
legalidade e da busca pela verdade material.
O julgador de piso não acatou os pedidos sob o entendimento de ter havido a
perda da espontaneidade do contribuinte para retificar as informações prestadas, e não ter sido
comprovada a hipótese de erro de fato. Vejamos:
Quanto à possibilidade aventada de retificação dos dados declarados, ressalte-se que o
contribuinte já perdeu a espontaneidade para fazê-la.
A possibilidade de retificar os dados informados pressupõe estar o contribuinte
amparado pela espontaneidade, prevista no art. 138 da Lei no 5.172/1966 - CTN.
Entretanto, a espontaneidade do sujeito passivo em apresentar declaração retificadora
termina com o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização, nos termos da legislação de regência.
...
Assim, conclui-se que a partir do momento em que o contribuinte foi cientificado do
início do procedimento fiscal em 26/02/2014 (fls. 10), pelo termo de intimação de fls.
07/09, excluiu-se a espontaneidade para a retificação da DITR/2010.
Portanto, não serão enfrentadas neste julgamento as alegações do impugnante no que se
refere às pleiteadas áreas ambientais, pois, ainda que houvesse a possibilidade de
retificação da DITR/2010, a hipótese de erro de fato deveria estar comprovada, por Ato
Declaratório Ambiental – ADA tempestivo dessas áreas, exigido para sua exclusão,
além da averbação da área de reserva legal.
...
No presente caso, não consta dos autos o ADA/2010, protocolado tempestivamente no
IBAMA, considerado necessário para excluir as pretendidas áreas ambientais da
incidência do ITR/2010.
Há, ainda, a exigência específica da averbação da área de reserva legal no cartório de
registro de imóveis até 01/01/2010 (data do fato gerador do ITR/2010, art. 1o da Lei
9.393/1996), nos termos da legislação de regência da matéria (art. 16, § 8o, da Lei no
4.771/1.965, com as alterações introduzidas pela Lei no 7.803/1989, e redação dada pelo
art. 1o da Medida Provisória no 2.166-67, de 24/08/2001; art. 11, § 1o, da IN/SRF no
256/2002, e art. 12, § 1o do Decreto no 4.382/2002 – RITR); essa exigência foi
considerada atendida (fls. 108).
Portanto, é imprescindível que as referidas áreas sejam reconhecidas por ato do IBAMA
ou tenham o respectivo ADA, protocolado em tempo hábil, além da averbação
tempestiva da área de reserva legal.
Assim, por ter o requerente perdido a espontaneidade para fazer as retificações
solicitadas e não ter sido comprovada a hipótese de erro de fato, com documentos de
prova hábeis para tanto, entendo que devam ser desconsideradas, para cálculo do
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.315 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720354/2014-54

ITR/2010, as pretendidas áreas ambientais de reserva legal (1.349,8 ha) e de florestas
nativas (507,6 ha).
Também, o aumento da área total, de 1.708,7 ha para 2.063,3 ha, deixa de ser
considerado para evitar possível agravamento da exigência; para ser aceita, a área com
benfeitorias (1,53 ha) deveria estar discriminada, com a identificação, dimensionamento
e especificação de todas as benfeitorias existentes no imóvel, no referido laudo; para o
pretendido acatamento da área de produtos vegetais (140,9 ha), seriam necessários
comprovantes hábeis, tais como notas fiscais do produtor e de insumos, certificados de
depósito, referentes às áreas plantadas no período de 01/01/2009 a 31/12/2009, e as
notas fiscais anexadas (fls. 113/131) referem a anos-base anteriores (2003 e 2004).
De fato, nos termos do art. 145, inciso I, do CTN o lançamento regularmente
impugnado somente poderá ser alterado em caso de evidente erro de fato, devidamente
comprovado por meio de provas documentais hábeis e idôneas. Para fins de comprovação, o
contribuinte juntou à peça impugnatória “Laudo Técnico Ambiental” do “Complexo Fazendário
da Usina São João” “Declaração para Cadastro de Imóvel Rural – Incra – Paraíba” (fls. 32 a
86). Porém, o período a que se refere o Laudo Técnico não corresponde ao ano-calendário em
discussão, qual 2009, exercício de 2010, e sim ao período de maro de 2004 a fevereiro de 2005
(fl. 40), ou seja, cinco anos anteriores, de forma que referido laudo não se presta à comprovações
pretendidas.
Quanto às áreas de Reserva Legal (ARL) e Florestas Nativas (AFN), acrescentou
o julgador de piso que, além de não estarem comprovadas pelo laudo apresentado, também não
foi apresentado o Ato Declaratório Ambiental (ADA).
Para acatamento da Área de Reserva Legal (ARL), a jurisprudência deste
Conselho é no sentido de que estando tal área averbada tempestivamente averbada à margem da
matrícula do imóvel, no cartório competente, tal averbação supre a apresentação do Ato
Declaratório Ambiental (ADA), conforme Súmula CARF no 122:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
Nota-se assim que o entendimento já sumulado por este Conselho é que a hipótese
de erro de fato alegada pelo recorrente pode ser comprovada por outros meios, que não o ADA.
No caso concreto, em relação à ARL pleiteada, às fls. 89 o contribuinte juntou
“Escritura Pública de reratificação da escritura pública declaratória que compõe o complexo
fazendário da companhia usina São João, ...” datada de 29/5/2007, na qual consta a averbação de
3.426,46ha de ARL. Porém, não há qualquer menção que o imóvel em discussão (ou o bloco)
possui 1349,88ha de ARL, conforme pleiteado, de forma que não será acatada a ARL pretendida.
Quanto à área de Florestas Nativas (AFN), um dos motivos para o não acatamento
dessa área foi a inexistência do Ato Declaratório Ambiental (ADA); entretanto, para fins de
comprovação das áreas de floresta nativa, a jurisprudência mais recente deste Conselho, à qual
me filio, vem se firmando no sentido de sua desnecessidade. É que após reiterados julgamentos
do STJ favoráveis aos contribuintes a respeito desse tema, a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional editou o Parecer PGFN/CRJ 1329/2016, que a dispensa de contestar, oferecer
contrarrazões e interpor recursos, bem como desistir dos já interpostos, nos termos do art. 19 da
Lei 10522/2002, sobre o qual transcrevo os excertos abaixo:
12. Após as considerações acima, restam incontroversas, no âmbito da Corte de Justiça,
à luz da legislação aplicável ao questionamento, as posições abaixo:
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.315 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720354/2014-54

(i) é indispensável a preexistência de averbação da reserva legal no registro de imóveis
como condição para a concessão de isenção do ITR, tendo aquela, para fins tributários,
eficácia constitutiva;
(ii) a prova da averbação da reserva legal não é condição para a concessão da isenção do
ITR, por se tratar de tributo sujeito à lançamento por homologação, sendo, portanto,
dispensada no momento de entrega de declaração, bastando apenas que o contribuinte
informe a área de reserva legal;
(iii) é desnecessária a averbação da área de preservação permanente no registro de
imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR, pois tal área se localiza a
olho nu; e
(iv) é desnecessária a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à isenção
do ITR.
A respeito da exclusão de AFN para fins de apuração do IRT devido, assim
determina a Lei n° 9.393, de 1996:
[...]
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
...
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
...
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração;
Dessa forma, para fins de exclusão da AFN do ITR, deve o contribuinte
demonstrar através de provas inequívocas a sua existência, o que não aconteceu no presente
caso. O laudo apresentado não se presta a tal comprovação por se referir a período divergente
daquele do lançamento.
Quanto às área de produtos vegetais, tais áreas devem ser comprovadas por outros
meios, ausentes no presente caso; conforme apontado pelo julgador de piso,
... para o pretendido acatamento da área de produtos vegetais (140,9 ha), seriam
necessários comprovantes hábeis, tais como notas fiscais do produtor e de insumos,
certificados de depósito, referentes às áreas plantadas no período de 01/01/2009 a
31/12/2009, e as notas fiscais anexadas (fls. 113/131) referem a anos-base anteriores
(2003 e 2004).
Da mesma forma, quanto à área com benfeitorias,
Também, o aumento da área total, de 1.708,7 ha para 2.063,3 ha, deixa de ser
considerado para evitar possível agravamento da exigência; para ser aceita, a área com
benfeitorias (1,53 ha) deveria estar discriminada, com a identificação, dimensionamento
e especificação de todas as benfeitorias existentes no imóvel, no referido laudo;
DO VTN
Por fim, quanto ao Valor da Terra Nua, o julgador de piso manteve o lançamento
por ter sido arbitrado seu valor com base no SIPT/RFB (fls. 08), instituído em consonância com
o art. 14 da Lei 9.393/1996, uma vez foi caracterizada a subavaliação do VTN declarado, e não
comprovado seu real valor por documento hábil, pois o laudo apresentado não atenderia aos
requisitos exigidos em norma para tal comprovação.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.315 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720354/2014-54

Entretanto, conforme prevê o art. 14 da Lei no 9.393, de 1996, as informações
sobre preços de terras devem observar os critérios estabelecidos no artigo 12, inciso II, da Lei no
8.629, de 1.993, relativo à aptidão agrícola, e considerarão levantamentos realizados pelas
Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos municípios.
Assim, se a fixação do VTN não tiver por base esse levantamento (por aptidão
agrícola), configurado está o descumprimento do comando legal e o valor adotado para proceder
ao arbitramento pela autoridade lançadora não é legítimo.
Por meio do despacho de fls. 198 foi solicitado à unidade de origem que
informasse se a aptidão agrícola do imóvel foi considerada para efeito do arbitramento do VTN e
anexasse ao presente processo a tela do SIPT que respaldou o arbitramento.
Em atendimento, foi juntada a tela “VTN do Município” (fl. 200), relativa ao
município Santa Rita/PB, onde consta o VTN para o exercício objeto do presente lançamento,
com a seguinte anotação: “O município não possui aptidões agrícolas cadastradas neste
exercício”.
Verifica-se portanto, que no presente caso não foi considerado o critério de
aptidão agrícola. A tela do SIPT anexada ao presente processo apresenta a média do VTN
para a região, mas não traz qualquer informação acerca da aptidão agrícola ou mesmo a
origem dos dados que alimentaram o SIPT, de forma que entendo deva ser considerado o
VTN pleiteado pelo recorrente já desde a impugnação, qual seja R$ 2.602.335,83, uma vez que
não foram cumpridos os requisitos legais para o arbitramento do VTN com base no art. 14 da Lei
no 9.393/96.
Nesse mesmo sentido os seguintes precedentes: 9202-005.781; 2202-005.590.
Quanto ao pedido de perícia, indefiro-o por julgá-lo desnecessário. As
informações constantes dos autos são suficientes para o convencimento desta julgadora quanto
ao julgamento. Nos termos do art. 18, do Decreto 70.235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Verifica-se que o deferimento de pedido de perícia somente ocorrerá se
comprovada a necessidade à formação de convicção. Ademais, o Recorrente não demonstrou a
imprescindibilidade da perícia à compreensão dos fatos nem na impugnação, nem agora em grau
recursal, de foram que resta indeferido o pedido de perícia.
Ademais, a respeito da matéria cito ainda verbete sumular editado por este
Conselho:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações
relativas à multa aplicada, e, na parte conhecida, voto por dar provimento parcial ao recurso, para
considerar como Valor da Terra Nua valor de R$ 2.602.335,83.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.315 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720354/2014-54

(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 214
DF CARF MF
Original